Tribunal: TJES
Processo: 5000854-53.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000854-53.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFREDO GUEZE
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000854-53.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
ALFREDO GUEZE.

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO SA, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). PROVA DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA PELO AUTOR PARA DESCONSTITUIR A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual na qual o autor, aposentado, alega a ocorrência de fraude na contratação de dois empréstimos consignados distintos, realizados por meios digitais, que resultaram em descontos em seu benefício previdenciário.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o conjunto probatório apresentado pelas instituições financeiras, composto por contratos eletrônicos, validação por biometria facial (
selfie
), registro de IP e comprovantes de transferência dos valores para a conta do autor, foi suficiente para comprovar a regularidade e a validade das contratações.

3.Recurso inominado interposto pelo autor, no qual reitera a tese de fraude, pautando-se em sua condição de pessoa idosa, de baixa escolaridade e sem familiaridade com meios digitais, e apontando suposta inconsistência em um dos comprovantes de transferência.

4. O recurso não merece provimento. A sentença de improcedência analisou adequadamente as provas dos autos e deve ser mantida. As instituições financeiras rés se desincumbiram de seu ônus probatório ao apresentarem um robusto conjunto de evidências que atestam a autenticidade das operações, incluindo múltiplos fatores de segurança digital e, crucialmente, a prova do crédito dos valores na conta de titularidade do autor, que deles se beneficiou. A alegação de vulnerabilidade, por si só, não invalida um negócio jurídico. Cabia ao autor, diante das provas apresentadas pelos réus, trazer elementos mínimos para desconstituí-las, o que não fez. A mera alegação de fraude, desacompanhada de contraprovas consistentes, não é suficiente para superar a documentação que indica a manifestação de vontade do consumidor. Ausente a comprovação do ato ilícito, não há dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)